Tribunal: TJSP
Processo: 2112398-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência quanto à rejeição da impugnação mantendo a condenação da multa pelo descumprimento da r. sentença. Não acolhimento. R. Sentença da ação fixou a astreinte, não impugnada em sede de apelo. Embargos de declaração do autor acolhidos, preservando a multa diária, contra a qual a requerida se quedou silente. Precedente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência quanto à rejeição da impugnação mantendo a condenação da multa pelo descumprimento da r. sentença. Não acolhimento. R. Sentença da ação fixou a astreinte, não impugnada em sede de apelo. Embargos de declaração do autor acolhidos, preservando a multa diária, contra a qual a requerida se quedou silente. Precedente desta Colenda Câmara. Decisão mantida tal e qual lançada.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2112398-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES S/A, é agravado DANIEL LINI
PERPETUO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2112398-89.2019.8.26.0000
(R)
Pág. 2/4
VOTO No 10143
No Processo - Classe:
2112398-89.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Bauru
Juiz(a) de 1o Grau:
João Augusto Garcia
Partes:
Agravante: Mrv Engenharia e Participaçoes S/A
Agravado: Daniel Lini Perpetuo
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Insurgência quanto à rejeição da impugnação mantendo a
condenação da multa pelo descumprimento da r. sentença.
Não acolhimento. R. Sentença da ação fixou a astreinte, não
impugnada em sede de apelo. Embargos de declaração do
autor acolhidos, preservando a multa diária, contra a qual a
requerida se quedou silente. Precedente desta Colenda
Câmara. Decisão mantida tal e qual lançada.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Construtora MRV
Engenharia e Participações S/A contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de
Adjudicação Compulsória, em sede de Cumprimento de Sentença, na qual o D.
Magistrado rejeitou os embargos de declaração, mantendo a rejeição da impugnação.
Inconformada, a recorrente alegou que a multa seria indevida, eis que
havia fornecido todos os meios necessários à lavratura da escritura do imóvel objeto do
litígio e que o montante relativo à astreinte ocorreu em virtude da desídia proposital da
parte agravada, pleiteando a extinção do incidente em razão da ausência de
descumprimento da obrigação imposta.
O recurso foi regularmente processado, com oferta de contraminuta
(fls. 91/93).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2112398-89.2019.8.26.0000
(R)
Pág. 3/4
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem as argumentações trazidas no recurso, restou
suficientemente demonstrado que a construtora não cumpriu a obrigação imposta na
sentença exequenda, a qual já transitada em julgado e fixou multa diária para ocaso de
descumprimento (fls. 110/112), conclusão esta decidida até em instrumental anterior
(fls. 128/134 do cumprimento de sentença), “in verbis”:
“(...) Daí o comando sentencial transcrito no acórdão
embargado, no sentido da condenação da ora
embargada a “outorgar ao autor, no prazo de 30 dias, a
escritura definitiva do apartamento descrito na petição
inicial e documentos que a acompanham, sob pena de
incidir em multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos
reais),
limitada
ao
valor
integral
do
bem”,
acrescentando-se, em seguida, “a possibilidade de
concessão de medida que represente resultado prático
equivalente em caso de descumprimento.”(fl. 197, na
numeração do AI).”
Aliás, o objeto do recurso de apelo da requerida restringiu-se à
minoração da verba honorária arbitrada, cujo provimento foi negado em sede de acórdão
(fls. 113/118) e da mesma forma, já transitou em julgado (fls. 120).
Ainda, os embargos de declaração interpostos pelo autor, justamente
em relação à astreinte, foram acolhidos (fls. 128/134), contra o qual a agravante também
não se insurgiu, pois, novamente escoou-se o prazo recursal, sem qualquer insurgência
por parte da requerida (fls. 136).
Em caso semelhante, essa Colenda Câmara assim decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
REGULARIZAÇÃO
DE
IMÓVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ASTREINTES.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2112398-89.2019.8.26.0000
(R)
Pág. 4/4
Majoração da multa diária. Cabimento. Descumprimento prolongado da obrigação. A
executada não trouxe qualquer justificava plausível
para a demora apurada, não bastando a simples
alegação de morosidade das atividades públicas. Além
disso, o atraso perdura, pelo menos, desde julho de
2009. Prazo complementar conferido no Acórdão
condenatório. Medida garantidora da efetividade da
ordem judicial. Recurso parcialmente provido. (Agravo
de Instrumento 2028558-84.2019.8.26.0000; Relator J.B.
Paula
Lima;
10a
Câmara
de
Direito
Privado;
Julgamento: 28/06/2019)”
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora